Tribunal: TJES
Processo: 5023871-63.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023871-63.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: GRACIELA MAGALHAES CASTELLO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
N. 5023871-63.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

EMBARGADA: GRACIELA MAGALHAES CASTELLO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRAS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença determinando a convocação de candidata ao cargo de Engenheira de Produção (Ênfase 18), no concurso regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, reconhecendo a ilegalidade de sua eliminação por suposta insuficiência documental quanto às atribuições profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos requisitos de escolaridade e atribuições profissionais exigidos no edital, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos editalícios, ao reconhecer que o edital não especifica detalhadamente todas as atribuições profissionais do cargo, limitando-se a exigir certidão emitida pelo Conselho de Classe.

O julgado considerou que a candidata apresentou certidão do CREA/ES atestando suas atribuições profissionais, inclusive aquelas decorrentes de mestrado em Engenharia de Produção, concluindo pela compatibilidade de sua formação com as exigências do cargo.

A decisão embargada aplicou os princípios da legalidade e da razoabilidade, assentando que não se admite a imposição de exigências não previstas expressamente no edital, nem interpretação restritiva em prejuízo da candidata.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, providência incabível na via dos aclaratórios, conforme jurisprudência do STJ.

O julgador não está obrigado a enfrentar, ponto a ponto, todas as teses deduzidas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorreu no caso.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021; TJSP, Embargos de Declaração n. 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
N. 5023871-63.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

EMBARGADA: GRACIELA MAGALHAES CASTELLO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
, com vistas ao esclarecimento de vício supostamente existente no v. acórdão que analisou a apelação cível interposta pela ora embargante em face de
GRACIELA MAGALHÃES CASTELLO
.

Em suas razões recursais, a
PETROBRAS
sustenta, em síntese, a existência de omissão ou contradição no julgado embargado. O litígio originário versa sobre o preenchimento de requisitos de escolaridade para o cargo de Engenheira de Produção (Ênfase 18) no concurso público regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021. A embargante havia eliminado a candidata sob o fundamento de que a mesma seria "inapta", por supostamente não possuir as atribuições profissionais exigidas, interpretação esta contestada pela embargada com base em diplomas de Engenharia Civil, mestrado em Engenharia de Produção e certidões emitidas pelo CREA/ES.

Contrarrazões apresentadas por
GRACIELA MAGALHÃES CASTELLO
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Sustenta a embargada a inexistência de vícios no v. acórdão, asseverando que o Tribunal enfrentou coerentemente as questões ao reconhecer a legalidade de suas atribuições profissionais, em conformidade com as Resoluções nº 218/1973 e nº 235/1975 do CONFEA e o parecer técnico-jurídico do órgão de classe. Reforça que a insurgência da PETROBRAS revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite na via dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

A leitura do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da ilegalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame. O julgado enfrentou de forma exauriente o tema relativo ao preenchimento dos requisitos de escolaridade para o cargo de Engenheira de Produção (Ênfase 18). Confira-se a síntese do entendimento firmado no acórdão:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS. CARGO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra sentença que determinou a convocação da candidata para os procedimentos de contratação ao cargo de Engenharia de Produção (Ênfase 18), com observância da ordem de classificação e submissão aos exames médicos, conforme previsto no Edital nº 1 – Petrobras/Psp Rh 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a desclassificação da candidata por suposta insuficiência documental foi realizada conforme as exigências do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame não especifica de forma detalhada quais são "todas as atribuições profissionais" do Engenheiro de Produção, limitando-se a exigir certidão emitida pelo Conselho de Classe, sem vinculação expressa a determinada resolução do CONFEA.

4. A candidata apresentou certidão do CREA/ES que atesta suas atribuições profissionais, incluindo aquelas relacionadas ao curso de Mestrado em Engenharia de Produção, o que comprova sua habilitação técnica compatível com as funções previstas no edital.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que o edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo eventuais cláusulas ambíguas serem interpretadas em favor do candidato.

6.A posse de qualificação acadêmica superior à exigida para o cargo reforça a aptidão da candidata, conforme precedentes que reconhecem a possibilidade de aproveitamento de candidatos com formação em nível mais elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O edital de concurso deve ser interpretado conforme seus termos expressos, não sendo admitida a imposição de exigências não previstas de forma objetiva.

2. A exclusão de candidato por suposta insuficiência documental, sem critérios claros e devidamente detalhados no edital, afronta os princípios da legalidade e da razoabilidade, sujeitando-se ao controle jurisdicional.

3. Candidatos que possuam qualificação acadêmica superior à exigida pelo edital podem ser considerados aptos ao cargo, desde que suas competências sejam compatíveis com as atribuições do cargo pleiteado.

Dessarte, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que é inviável via aclaratórios, conforme jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Outrossim, imperioso ressaltar que não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.